Tribunal: TJSP
Processo: 1008096-20.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Improcedência do pedido. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade.
TARIFA DE CADASTRO. Admitida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp 1.251.331/RS).
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Admissibilidade. Contratação facultativa. Função de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Improcedência do pedido. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade.
TARIFA DE CADASTRO. Admitida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp 1.251.331/RS).
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Admissibilidade. Contratação facultativa. Função de garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade da contratante. Caso dos autos em que, ademais, não ficou evidenciado que a instituição financeira tenha condicionado o contrato de mútuo ao seguro prestamista – estabelecido, repita-se, no interesse da própria mutuária – , mormente diante do fato de a consumidora haver lançado sua assinatura na proposta de adesão ao referido seguro (fls. 102/103). Inocorrência da chamada "venda casada". Cobrança válida e legítima.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com encargos moratórios, como a multa de mora e os juros de mora. REsp 1.058.114-RS. Ausência de cobrança.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008096-20.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIDIANE
CARILENE GOMES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-20.2019.8.26.0002 -Voto no 09363
2
Apelação no 1008096-20.2019.8.26.0002
Apelante: Lidiane Carilene Gomes de Jesus
Apelado: Banco J. Safra S/A
Autos em primeiro grau no: 1008096-20.2019.8.26.0002
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Fernando José Cúnico
12a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
VOTO no 09363
AÇÃO REVISIONAL. Improcedência do pedido. Insurgência da
requerente. Inadmissibilidade.
TARIFA DE CADASTRO. Admitida somente no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos
termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” (REsp 1.251.331/RS).
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Admissibilidade.
Contratação facultativa. Função de garantir eventual não
pagamento por circunstâncias alheias à vontade da contratante.
Caso dos autos em que, ademais, não ficou evidenciado que a
instituição financeira tenha condicionado o contrato de mútuo ao
seguro prestamista
estabelecido, repita-se, no interesse da
própria mutuária , mormente diante do fato de a consumidora
haver lançado sua assinatura na proposta de adesão ao referido
seguro (fls. 102/103). Inocorrência da chamada “venda casada”.
Cobrança válida e legítima.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com
encargos moratórios, como a multa de mora e os juros de mora.
REsp 1.058.114-RS. Ausência de cobrança.
Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação revisional de contrato ajuizada por
Lidiane Carilene Gomes de Jesus em face de Banco J. Safra S/A, cujo pedido foi
julgado improcedente (fls. 109/115).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-20.2019.8.26.0002 -Voto no 09363
3
122/124).
Inconformada, recorre a autora pretendendo a reforma da
decisão objurgada (fls. 127/135).
Recurso respondido (fls. 139/158).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
hostilizada.
Passo ao voto.
Narra a autora que firmou com o requerido Cédula de Crédito
Bancário, a ser paga em 48 parcelas mensais de R$ 746,17. O contrato tem por objeto Etios
Hatch, Toyota, 1.6, Flex, 2013/2013, placas FJK 6029. Ocorre que, verificada a
abusividade do valor da tarifa de cadastro, bem como da venda casada de seguro
prestamista e de cobrança de comissão de permanência, requer a restituição dos valores
correspondentes aos respectivos serviços prestados.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão de
improcedência dos pedidos, contra o que se insurgiu a autora arguindo que “o MM. Juiz
monocrático, ao proferir a sentença, julgou improcedente a presente demanda,
fundamentando sua decisão no fato de que os contratos tem que ser cumpridos e no fato de
que seria legal cobrar comissão de permanência, sem trazer fundamentações mais
precisas quantos as teses apontadas na inicial, tecendo ainda longas laudas sobre teses
que sequer integram a lide como limitação de juros remuneratórios, capitalização de
juros, dentre outras, o que só reforça a má vontade do juízo para com os direitos dessa
consumidora” (fls. 128/129). No mais, reiterou os termos da petição inicial.
Pois bem. A apelante não nega a celebração do contrato,
limitando-se a arguir a incidência de taxas abusivas aplicadas pela instituição financeira.
No chamado “contrato de adesão”, também conhecido como
“contrato de massa”, não há qualquer cerceamento da liberdade de contratar, podendo o
consumidor aderir aos termos do instrumento proposto, ou não, aceitando suas cláusulas
em bloco de forma absolutamente válida.
Não se interessando pelo aperfeiçoamento do negócio nas
bases em que proposto no contrato ao qual deveria aderir, para a sua conclusão, pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-20.2019.8.26.0002 -Voto no 09363
4
simplesmente deixar de manifestar validamente sua vontade em relação ao proponente, e
buscar melhores condições de ajuste com outra parte interessada.
Admite-se a cobrança da tarifa referente a cadastro (R$
870,00 fls. 24) tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
Assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.251.331/RS, julgado sob a égide da Lei dos Recursos Repetitivos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais.”
(REsp.
1.251.331/RS
2a Seção
Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI j. 28.08.13; REsp. 1.255.573/RS 2a Seção Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI j. 28.08.13)
No que tange ao “seguro prestamista” (fls. 24 R$ 700,05),
sua contratação é facultativa, opção da parte no ato da celebração do contrato. Além disso,
tem por finalidade garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade da
contratante, como, por exemplo, na hipótese de desemprego.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença
de parcial procedência. Recurso do banco réu. Tarifa de
registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de
registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-20.2019.8.26.0002 -Voto no 09363
5
de avaliação do bem. Prestação dos serviços não
comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com
acréscimo de correção monetária desde os desembolsos e de
juros de mora a contar da citação. Seguro prestamista.
Ausência de comprovação de que o autor foi compelido ou
coagido à contratação. Legalidade da cobrança. Sentença
reformada em parte para afastar a declaração de nulidade
das cláusulas que preveem a cobrança de tarifa de registro e
seguro. Honorários do banco apelante majorados. Recurso
provido
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012812-05.2016.8.26.0032; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019;
Data de Registro: 28/08/2019)
“REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do
art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se observa
qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal natureza,
notadamente frente ao valor do contrato. Não bastasse, nota-
se que foi facultada a autora a sua contratação ou não,
conforme previsto no contrato. Sentença reformada.
Apelação
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
Não ficou evidenciado, no caso em tela, que a instituição
financeira tenha condicionado o contrato de mútuo ao seguro prestamista estabelecido,
repita-se, no interesse da própria mutuária , mormente diante do fato de a consumidora
haver lançado sua assinatura na proposta de adesão ao referido seguro (fls. 102/103).
Destarte, inocorrente a chamada “venda casada” no caso dos
autos, de rigor dar-se por legítima e válida a cobrança do “seguro prestamista”.
Quanto à comissão de permanência, dispõe a Súmula no 472
do STJ o seguinte: “A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008096-20.2019.8.26.0002 -Voto no 09363
6
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Em outras palavras, é permitida sua cobrança no período da
mora, não podendo o valor da mesma ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato (REsp 1.058.114-RS), sendo vedada sua cumulação com
os juros remuneratórios e outros encargos moratórios (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
Todavia, in casu, não observada estipulação contratual de
comissão de permanência, sendo devidos, na hipótese de mora, juros remuneratórios,
moratórios e multa contratual, não há que se falar em cumulação.
De rigor, assim, manter a decisão objurgada, por seus
próprios fundamentos.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 15%
do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita a que faz jus o recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator